Tribunal: TJDFT
Processo: 0732612-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732612-12.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 37 AGRAVADO: BENALI FERREIRA DE ALMEIDA, MARCIA ANDREA DA SILVA ALMEIDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMINIO PARQUE RIACHO 37 contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo/DF, na Execução de Título Extrajudicial de n. 0701807-93.2020.8.07.0017, proposta pelo agravante em desfavor de BENALI FERREIRA DE ALMEIDA e MARCIA ANDREA DA SILVA ALMEIDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 39790278), o d. Magistrado de primeiro grau fez consignar que, por serem os executados beneficiários da gratuidade de justiça, os honorários advocatícios e as custas processuais não devem ser incluídos nos cálculos da ação de execução, pois a concessão do benefício retroage ao início do feito executório. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante, objetivando que a decisão que concedeu a gratuidade judiciária aos executados emane efeitos apenas ex nunc, aduz, em síntese, que no decorrer do processo até o momento do deferimento da gratuidade, já haviam sido acrescidas custas e honorários à execução, tendo os executados, por suas vezes, deixado transcorrer in albis o prazo para oposição de embargos ao feito executório. Ao final, o agravante postula a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, a fim de que a gratuidade judiciária concedida aos executados emane efeitos apenas ex nunc. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados ao ID 39790281. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo (preclusão temporal), pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte (preclusão lógica), ou por seu prévio exercício (preclusão consumativa). Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal.1 A preclusão lógica, à luz dos ensinamentos de Fredie Didier Jr, consiste na perda do poder do exercício de determinada faculdade pela prática anterior de ato incompatível: A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com exercício desse poder. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se da "impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior. É o que ocorre, por exemplo, quando a parte aceita expressa ou tacitamente a decisão, o que é incompatível com o exercício do direito de impugná-la (direito de recorrer), na forma do art. 1.013, CPC. Também há preclusão lógica do direito de produzir a prova do fato confessado (ao confessar; a parte perde o direito de produzir prova do fato confessado). A parte que deu causa ao defeito processual não pode pedir a sua invalidação (art. 276 do CPC). Não pode a parte, que ofereceu o bem à penhora, pedir a invalidação dessa mesma penhora.2 No caso em apreço, a controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se seria possível que a decisão que concedeu a gratuidade judiciária aos executados emane efeitos apenas ex nunc, de forma a viabilizar a manutenção das verbas relacionadas aos honorários advocatícios e custas processuais nos cálculos da planilha executória. No entanto, em análise ao feito originário, verifica-se que a questão já havia sido objeto de decisão judicial (ID 111040764 no processo de origem), datada de 10/12/2021, oportunidade em que o d. Magistrado de primeiro grau, ao deferir gratuidade judiciária aos executados, também determinou à parte exequente/agravante que juntasse aos autos nova planilha de débitos atualizada com o decote dos valores referentes às custas e honorários advocatícios. Confira-se o seu inteiro teor: Defiro a gratuidade de justiça aos requeridos. Anotado. (grifo original) Carreie o autor planilha de débitos atualizada com o decote dos valores levantados e aqueles referentes às custas e honorários e indique as medidas para a satisfação de seu crédito. Prazo de 15 dias. A aludida decisão foi devidamente disponibilizada em 13/12/2021 (ID 111165347 do processo originário), sem que o exequente/agravante tivesse interposto qualquer recurso, limitando-se a anexar aos autos, em seguida, nova planilha atualizada que deixou de observar a determinação de decote dos valores declinados na r. decisão precedente (IDs 112115126 e 112115127 do processo originário). Assim, tendo em vista que a pretensão recursal deduzida no agravo de instrumento em apreço encontra-se fundamentada em questões já decididas pelo juízo a quo, por decisão contra a qual não foi interposto recurso a tempo e modo oportunos, mostra-se configurada a preclusão lógica acerca da matéria debatida no recurso. A corroborar este entendimento, acerca da preclusão, trago à colação julgados da egrégia 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA ORIGINÁRIA DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. QUANTUM DEBEATUR. LIQUIDAÇÃO. REALIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE A OBRIGAÇÃO. FIXAÇÃO. COISA JULGADA. INDEXADOR. TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA - SELIC. UTILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO JÁ DECIDIDA, INCLUSIVE NO GRAU RECURSAL. PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. TRÂNSITO NEGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. DESPROVIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO AO RECURSO. CARACTERIZAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4o) 1. Elucidada a questão concernente à inviabilidade da utilização da Selic como forma de atualizar monetariamente a obrigação exequenda, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada, resultando na manifesta inadmissibilidade do agravo formulado em face da decisão singular que assim se pronunciara defronte a repristinação da matéria já ultrapassada. 2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507). 3. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes. 4. O manejo de agravo interno em descompasso com o firmado pela ritualística processual, e, destarte, manifestamente improcedente, traduz abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando sua sujeição à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, § 4o, do CPC como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz, à guisa de manejo do amplo direito de defesa inerente ao devido processo legal, com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso. 5. Agravo interno desprovido. Multa aplicada. Unânime. (Acórdão 1372146, 07127863420218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DEFERIDA. REDISCUSSÃO SOBRE EVENTUAL OFENSA À COISA JULGADA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. ARTIGO 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. REANÁLISE DA QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 2. Ocorrido o trânsito em julgado da decisão que rejeitou a impugnação à penhora, analisando especificamente a tese de ofensa à coisa julgada, encontra-se preclusa a reanálise da matéria, ainda que sob a justificativa de pedido de chamamento do feito à ordem. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1327127, 07435409020208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Consoante já assinalado, o agravo de instrumento ora em apreço é manifestamente inadmissível, uma vez que caracterizada a preclusão lógica acerca das questões suscitadas pelo agravante. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 29 de setembro de 2022 às 19:23:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ________________________________ 1. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 478/479.